Tribunal: STF
Processo: Rcl 68578
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ricardo César do Vale Antunes contra ato da Juíza da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PE, nos autos nº. 0049746- 91.2023.8.17.2001, sob o fundamento de afronta à ADPF nº 130.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Assim sendo, a exclusão do site jornalístico de titularidade do autos, assim como exclusão de redes sociais, da mesma forma que a prisão decretada, não é cabível no presente caso e, portanto, merecem ser revogadas, posto que carece dos mais básicos requisitos autorizadores previstos na lei processual penal, não tendo que se falar em decretação da medida para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo mediante todas as informações constantes nos autos a respeito do cumprimento integral de tudo o que fora determinado pela Magistrada substituta enquanto instruiu a ação penal. 



    É de se informar que, mesmo com a concessão da liberdade em sede liminar de Habeas Corpus, o Reclamante se encontra em situação de impasse quanto ao retorno ao país, visto que ao mesmo tempo em que o Desembargador determinou seu retorno ao país para cumprimento de medidas cautelares, a Magistrada de 1º Grau expediu ofício para retenção do passaporte, havendo o risco de ficar preso na Imigração, mesmo com a concessão da liberdade. 



    Pelo exposto, verifica-se que a decisão reclamada, como veremos a seguir, desafia a autoridade do acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal no Julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130, ao impor restrições inconstitucionais à liberdade de expressão, de criação e de desenvolvimento jornalístico, protegidos pelos art. 5º, incisos IV e IX, e art. 220, caput e parágrafos da CRFB, além do art. 19 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, art. 13 do Pacto de San José da Costa Rica, do art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Princípios 1 e 2 da Declaração de Chapultepec.”.  



    Prossegue no sentido de que “restringir a possibilidade de exibição de matérias jornalísticas direcionadas a interesse público e veiculadas na internet, de forma ampla e indiscriminada, como ocorreu no presente caso, em função de um único indivíduo pretensamente afetado por notícias já retiradas do Portal de Notícias configura censura, em flagrante violação às orientações vinculantes adotadas por esta Corte no julgamento da ADPF nº 130”. 



    Ao final, requer,



    “a) seja deferida a concessão monocrática da medida liminar, para determinar a imediata suspensão da r. decisão ora questionada, na forma do art. 14, II, da Lei nº 8.038/90 e do art. 158 do RISTF, transmitindo-se imediatamente a decisão à autoridade judiciária reclamada e ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco; 



    b) a notificação da Autoridade Reclamada – Juíza da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PE – para prestar informações 



    c) notificação do beneficiário da decisão Reclamada, FLÁVIO ROBERTO FALCÃO PEDROSA, brasileiro, casado, Promotor de Justiça, matrícula n° 1741560, inscrito no CPF nº 510.765.274- 34, com endereço na Rua Senador José Henrique, 224, 3º andar, empresarial Alfred Nobel, Ilha do leite, Recife-PE. 



    d) seja intimada a Procuradoria-Geral da República, para manifestar-se no prazo de 5 dias; e) no mérito, seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 17 da Lei nº 8.038/90 e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão afastando-se qualquer determinação imposta ao Reclamante (Blog do Ricardo Antunes e seu representante) de modo a retomar a integral veiculação do site, com todo o seu conteúdo, de modo a restabelecer a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF nº 130”. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.  



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente